Tribunal: TJES
Processo: 5020199-49.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar; Fraldas; Urgência
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020199-49.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: LURDES MATIAS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5020199-49.2025.8.08.0012

RECORRENTE: LURDES MATIAS DE OLIVEIRA;

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. PARTE ACAMADA. FLEXIBILIZAÇÃO DO RIGORISMO PROCESSUAL EM PROL DO ACESSO À JUSTIÇA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA DE POLÍTICA PÚBLICA (FARMÁCIA POPULAR) QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA PELO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora pleiteou que
lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, por meio da disponibilização de fraldas descartáveis.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar ID 77641599, determinando, por consequência, que o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, disponibilize à parte requerente, LURDES MATIAS DE OLIVEIRA, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.

Irresignado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
interpuseram Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face da sentença que o condenou ao fornecimento de 120 (cento e vinte) fraldas geriátricas mensais à recorrida, LURDES MATIAS DE OLIVEIRA.O recorrente suscita preliminarmente a incompetência do Juizado por irregularidade de representação (falta de curatela formal) e a falta de interesse de agir face à Portaria GM/MS nº 6.613/2025.

1. DA IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO E ILEGITIMIDADE

O Município alega que a Lei 9.099/95 veda a representação processual. Todavia, a sentença fustigada enfrentou o tema com maestria, destacando que o rigorismo formal não pode obstruir o direito à saúde.

Transcrevo trecho da sentença que ora ratifico na íntegra:

"Entretanto, em virtude das peculiaridades do caso concreto, por se tratar de demanda cuja matéria é afeta ao direito à saúde, constitucionalmente assegurado, entendo que a proibição de representação, em casos como este, consubstanciar-se-ia em cabal violação ao princípio da apreciação de lesão ou ameaça de direito pelo Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.".Ainda, conforme bem observado pelo juízo a quo:”

Ademais, os elementos coligidos aos autos denotam que a parte requerente não poderia comparecer ao Poder Judiciário para reivindicar seus direitos, dado o seu quadro de saúde.".Assim, rejeito a preliminar, priorizando o acesso à justiça e a dignidade da pessoa humana.

2. DO INTERESSE DE AGIR

Quanto à tese de que a recorrida deveria buscar o insumo via Farmácia Popular (Portaria GM/MS nº 6.613/2025), a sentença pontuou corretamente que a resistência oferecida em sede de contestação supre a necessidade de prova de negativa administrativa prévia.

Cito a sentença:
"Isso porque, a teor da r. jurisprudência dominante, a apresentação de contestação é suficiente à demonstração da pretensão resistida (lide) e do inconformismo da parte pleiteada sobre o objeto dos autos, a justificar o interesse de agir na modalidade necessidade/utilidade..."
.

A solidariedade dos entes federativos na prestação da saúde (União, Estados e Municípios) permite que o cidadão acione qualquer deles, independentemente da existência de programas federais específicos.

3. DO MÉRITO

No mérito, a necessidade da paciente é incontroversa e amparada por laudo médico. O dever do Estado de garantir o "mínimo existencial" e a "dignidade da pessoa humana" impõe a manutenção da condenação.

Logo, nota-se que a parte recorrente comprova a necessidade dos insumos em tela.

Ademais, compreendo que os entes devem garantir a saúde, abrangendo o fornecimento de medicamentos e tratamentos, abrangendo, bem como os insumos básicos para o bem-estar do indivíduo, no que se insere a necessidade do uso permanente de fraldas geriátricas segundo o caso concreto. Vejamos jurisprudência favorável:

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO –
FORNECIMENTO DE FRALDA DESCARTÁVEL
E CAMA HOSPITALAR – DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO ––
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IRRELEVÂNCIA - INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL EM MATÉRIA DE PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
1. O conceito de saúde não é representado pela ausência de doença ou enfermidade, sendo certo que sua definição abrange um completo estado de bem-estar físico, mental e social e, tratando-se de um direito fundamental, é de responsabilidade do Estado garanti-lo e resguardá-lo. 2. Seguindo o entendimento de que cabe ao Estado garantir o direito à saúde, a responsabilidade do Município em fornecer as fraldas geriátricas ao apelado é
solidária
, junto com o Estado-Membro e a União, não sendo oponível aos cidadãos a repartição de responsabilidades em matéria de saúde pública.
3. No caso dos autos, restaram evidenciadas as sequelas decorrentes do AVC que impossibilitam o apelado de exercer as atividades cotidianas, encontrando-se em estado vegetativo, bem como que trata-se de pessoa hipossuficiente e sem condições de arcar com os custos dos materiais e insumos essenciais e imprescindíveis para sua condição de saúde. Garantir ao apelado o recebimento das fraldas descartáveis e da cama hospitalar é garantir-lhe, em contrapartida, o direito à vida, concedendo-lhe tratamento digno e adequado para enfrentar suas incapacidades, uma vez que se tornaram itens indispensáveis à sua sobrevivência. 4. O fato de fraldas descartáveis não constarem na lista elaborada pelo Ministério da Saúde não desobriga o ente estatal de provê-las àqueles cidadãos que delas necessitam e não possuem condições de comprá-las, da mesma forma que a alegada falta de dotação orçamentária não pode servir de óbice para o não fornecimento dos materiais e insumos em questão, quando o que se resguarda é o direito à saúde e, consequentemente, à vida. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 48120268882, Rel. Elisabeth Lordes, 3ª Câmara Cível, Julgamento:19/01/2016) [g.m.]

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)